Tribunal: STF
Processo: ARE 1522093
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido em sede de Embargos de Declaração, assim ementado (fl. 2, Doc. 59):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TARIFA DE LIMPEZA PÚBLICA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPULSORIEDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.



     Se a sentença expõe com clareza as circunstâncias fáticas relevantes do caso concreto e os motivos que levaram à formação do convencimento do julgador, contendo os demais requisitos formais dos arts. 458 e 459, CPC, constitui sim ato processual válido e eficaz. 



    Comprovada a prestação do serviço, incumbe ao beneficiário o dever irrecusável de pagar a tarifa respectiva, cuja base de cálculo é prevista na norma de regência, seja pelo uso efetivo ou pela exclusividade.



    "1. Na definição da Lei 8.078/90, 'consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final'. 



    "A relação jurídico-tributária não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor porque nela não há fornecedor e consumidor, e tampouco fornecimento de produto ou serviço" (AC n. 2000.021638-0, de Lages, rel. Des. Jaime Ramos)”



    Opostos Embargos de Declaração pelos ora recorrentes (Doc. 62), foram rejeitados (Doc. 64).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 71), interposto com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, CELESTINA CARMEN DA MAIA e VANDIR JOSÉ DARONCO alegam violação aos arts. 1º, III; 5º, XXII; 97; 145, II; 150, I; 170, V; e 175, parágrafo único, II, da CF/1988, bem como à Súmula vinculante 10, defendendo a inconstitucionalidade da tarifa de coleta de lixo, já que exigida compulsoriamente dos impetrantes, na cidade de Joinville (fl. 3, Doc. 71).



    Isto porque, “a referida prestação tem natureza jurídica de tributo, da espécie taxa, ainda que se lhe atribua o nome de ‘tarifa’, eis que, como referido, a utilização do serviço é compulsória. E, sendo taxa, a exigência não tem embasamento legal” (fl. 3, Doc. 71). 



    Entendem, assim, que “a compulsoriedade com que a utilização deste serviço se reveste, face aos termos da Lei Complementar Municipal 07, de 29/12/93, é incompatível com a natureza jurídica tarifária da exigência correlata” (fl. 16, Doc. 71).



    Alegam que ao decidir que “o serviço de coleta de lixo cuja utilização é imposta de forma compulsória ao cidadão municipal, não seria remunerado sob a forma de tributo, mas sim de tarifa, e que, embora sendo tarifa, não seria aplicável o Código do Consumidor” (fl. 29, Doc. 71), o acórdão recorrido violou o art. 97 da CF/1988, “uma vez que, implicitamente, declarou inconstitucionais os dispositivos do CDC” (fl. 29, Doc. 71).



    Por fim, requerem a anulação do acórdão recorrido, ou o seu provimento a fim de que seja concedida a segurança pleiteada (fl. 43, Doc. 71).



    Em seguida, o RE foi inadmitido pela aplicação das Súmulas 286 e 280 do STF (Doc. 82).



    No Agravo, a parte refutou a incidência dos referidos óbices sumulares (Doc. 88). 



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    O Tribunal de origem entendeu pela possibilidade de cobrança de tarifa de coleta de lixo conjugada com tarifa de serviço de limpeza urbana, aos seguintes fundamentos (fls. 9-12, Doc. 59):



    “Acerca do tema, a CRFB/88, em seu art. 175, prevê a prestação de serviços públicos executados pelo Estado ou por terceiros sob o regime de concessão ou permissão, precedidos de licitação. 



    É o que se dá no presente caso, em que a embargada, através de procedimento licitatório, sagrou-se vencedora do certame para prestação do serviço de limpeza urbana do Município, compreendendo a coleta regular, transporte e descarga em local a ser determinado por este Município, de resíduos domiciliares sólidos e compactáveis" e a "Ampliação, operação, tratamento, controle tecnológico, manutenção e encerramento do Aterro Sanitário, para disposição final de resíduos sólidos, de acordo com as normas técnicas e legislação pertinentes (cláusula 1 da Concorrência Pública ni. 180/2 01- fi. 166). 



    (...)



    Não por outra razão que a tarifa em comento foi instituída pela utilização efetiva, aspecto que a embargante não nega, pois seu intento, em verdade, é a exclusão do débito, devido à ilegalidade do tributo. 



    (…)



    O Código de Defesa do Consumidor, efetivamente é inaplicável ao caso, ainda que serviço não decorra de solicitação prévia, inexista orçamento discriminado e proteção contratual (arts. 39, 40 e 46 do CDC), eis que se trata de serviço público que privilegia a saúde e salubridade da coletividade, prestado por pessoa jurídica e direito privado no regime de concessão e possui como característica a compulsoriedade. 



    (…)



    Assim, dada a regularidade formal do decisum, a exigibilidade da contraprestação ao serviço fornecido, bem como assentada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, revela-se legítima a instituição da tarifa referente ao recolhimento de resíduos sólidos.”



     No julgamento no Tema 146 da repercussão geral, RE 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI Tribunal Pleno, DJ de 4/12/2008, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal;



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal;



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”



    No voto condutor desse acórdão, asseverou-se que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais. 



    Porém, é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos desse voto:



    “Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (uti universi) e de forma indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros).”



    Nesse mesmo sentido:



    "SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO. UNIVERSALIDADE. COBRANÇA DE TAXA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de taxa vinculada não somente a coleta domiciliar de lixo, mas, também, à limpeza de logradouros públicos, que é serviço de caráter universal e indivisível, é de se reconhecer a inviabilidade de sua cobrança. Precedente: RE 206.777. Embargos de divergência conhecidos e providos." (RE 256.588-ED-EDV/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, Dje de 3/10/2003)



    Seguindo essa orientação destacam-se, ainda, os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta CORTE: AI 460.195-AgR/MG, Rela. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, Dje de 9/12/2005; RE 440.992-AgR/RN, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, Dje de 17/11/2006; AI 481.619-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 20/4/2007; AI 684.607-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje de 19/9/2008; RE 273.074-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, Dje de 20/2/2008; AI 476.945-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje de 24/3/2006; RE 532.940-AgR/PR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Dje de 15/8/2008; RE 411.251-AgR/MG, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Dje de 28/9/2007; RE 481.713-AgR/DF e RE 473.816-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 457.972-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Dje de 30/3/2007; RE 393.331-AgR/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje de 5/8/2005; AI 459.051-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Primeira Turma, Dje de 4/2/2005; RE 362.578-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Dje 13/6/2008; e RE 206.777/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, Dje de 30/4/1999.



    Merece registro, ainda, o teor da Súmula Vinculante 19, segundo a qual “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    No caso do autos, o serviço de remoção do lixo não se dissocia da prestação do serviço de limpeza urbana do Município, conforme reconhecido no acórdão constante do Doc. 25.



    Desse modo, a cobrança da tarifa debatida nestes autos não se compatibiliza com a Constituição Federal, em razão da falta da divisibilidade do serviço público prestado. 



    Nessa mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “(...) o acórdão recorrido divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal cristalizada na Súmula Vinculante 19. (...) é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, como ocorre no caso dos autos. Resta controvertida (...) a demanda precisamente no ponto de fixação da taxa em valor fixo e diferenciado para imóveis residenciais e não residenciais. (...) o princípio da isonomia tributária se perfaz na devida repartição dos custos dos serviços entre os usuários. Isto é, traduz-se o princípio da isonomia, bem como a capacidade contributiva, ao promover a especificidade e a divisibilidade na razoável presunção de que imóveis residenciais e não residenciais produzem quantidades e variantes diferentes de resíduos, desfrutando dos serviços de coleta em medidas diversas.” (RE 1.291.252/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 11/11/2020 – grifo nosso)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LOGRADOUROS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 576.321-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 13.02.2009, firmou entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa diante da prestação de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 815.049-AgR/PE, Rel. Min ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje de 26/5/2017 - grifo nosso).



    ”Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Salvador. Taxa de limpeza pública. Taxa vinculada a serviço de caráter indivisível e universal. Reexame de fatos e provas. Improcedência. Precedentes. 1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser ilegítima a cobrança de taxa de coleta de lixo e limpeza pública que se encontra vinculada não somente à remoção de lixo domiciliar mas também à limpeza de logradouros públicos, serviço esse de caráter indivisível e universal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 575.022-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 7/2/2012 - grifo nosso).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de conceder a segurança pleiteada.



    Sem honorários advocatícios. Custas pela impetrada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente